Tribunal: TJDFT
Processo: 0744343-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões . Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora